Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, negando seguimento a agravo interno, manteve a presente extradição sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    O embargante alega, em síntese, que esta Presidência, “com todo respeito, permitido seja dizê-lo, não poderia ter decidido singularmente o agravo regimental interposto e agora embargado”. 



    Sustenta que a “irresignação do embargante está no ser o juiz, a um só tempo, o prolator da decisão gravosa à parte e também o revisor dessa interlocutória. E, ainda, é revisor em ‘último caso‘”. 



    Fundamenta o cabimento dos embargos sob o alegado erro de omissão da decisão agravada, “consistente na supressão do pronunciamento colegiado”



    Ademais, aduz que “poderão os embargos de declaração, oferecidos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, ser transmutados em reclamação, o que, analogamente, proporcionará desate igualmente benévolo ao ora peticionário”. 



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP.



    Anote-se, por oportuno, que a obscuridade que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os pedios da parte, os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Conforme destacado na decisão embargada, a matéria atinente à distribuição dos feitos é de atribuição da Presidência da Corte e, nos termos da jurisprudência sedimentada, “A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015), sendo manifestamente incabível agravo contra tal decisum. 



    Dessa feita, no que concerne à aludida afronta ao princípio da colegialidade, cabe pontuar que o Regimento Interno do Supremo Tribunal federal confere ao Ministro Presidente a prerrogativa de “executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e por ele relatados, bem como as deliberações do Tribunal tomadas em sessão administrativa e outras de interesse institucional, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios” - grifei (RISTF, art. 13, VI). Por oportuno, trago à colação:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Princípio da colegialidade. Violação. Não ocorrência. Competência do presidente da Corte. Artigo 13, inciso V, alínea c, do RISTF. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, haja vista que o art. 13, inciso V, alínea c, do RISTF permite ao presidente da Corte despachar como relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral”. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020)



    Verifica-se, assim, que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados . (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)



    Ex posits, REJEITO os embargos de declaração e DETERMINO à Secretaria que certifique o trânsito em julgado da decisão ora recorrida.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente